Tribunal: TJDFT
Processo: 0749935-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0749935-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAVI PINHEIRO FRANCO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por JEAN CARLOS FERREIRA DE MORAES em favor de DAVI PINHEIRO FRANCO DE ARAÚJO. O Impetrante sustenta que o Paciente foi condenado por sentença transitada em julgado à pena de 5 anos e 4 meses pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, do Código Penal. Afirma que requereu ao Juízo da Execução Penal a prisão domiciliar, a suspensão da execução até o término da pandemia ou, subsidiariamente, o trabalho externo, sendo-lhe deferido somente o último, com a fixação do prazo de 72 horas para apresentação do Paciente para dar início ao cumprimento da pena no regime semiaberto. Salienta que a situação do Paciente se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, segundo a qual todos os condenados ao regime semiaberto devem dar início ao cumprimento da pena em prisão domiciliar. Acrescenta que a condenação foi um fato isolado na vida do Paciente, que atualmente trabalha em uma barbearia, está noivo e cursa odontologia. Requer a concessão de liminar para suspender a ordem de início do cumprimento da pena. É o relatório. Decido. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido mediante a seguinte fundamentação: (...) A Defesa requereu a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico (mov. 7.1). O Ministério Público se manifestou regularmente no feito (mov. 10.1). Brevemente relatado. Decido. Aos 09/7/2018 proferi decisão nos autos do pedido de providências 7891-31/2018, por meio da qual estabeleci as hipóteses para o cumprimento de pena em prisão domiciliar, mediante monitoração eletrônica, dentre elas: "I - prisão domiciliar humanitária, estando o(a) sentenciado(a) no cumprimento da pena em regime fechado ou semiaberto, desde que, comprovadamente, através de perícia médica oficial, ele seja portador de doença ou condição física que o impeça de ser tratado no âmbito do sistema prisional. II - prisão domiciliar humanitária quando, comprovadamente, o(a) sentenciado(a) seja pessoa imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 anos, ou portador de necessidades especiais ou doença grave, em qualquer idade. III - nos casos de execução provisória ou definitiva de pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, em que, comprovadamente, na data da distribuição do processo de execução penal o(a) sentenciado(a) já esteja trabalhando ou possua proposta concreta e verossímil de trabalho e que não tenha praticado crime hediondo, ou crime com emprego de violência ou grave ameaça contra pessoa, ou contra a administração pública ou da justiça e que, caso tenha ocorrido eventual recolhimento cautelar anterior referente ao fato em execução, não tenha praticado falta disciplinar ." No entanto, pontuo que o apenado foi condenado pela prática de crime cometido com violência ou grave ameaça (art. 157, § 2o c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal), o que afasta a possibilidade de monitoração eletrônica, nos moldes da decisão acima citada. Ademais, saliento que já foi autorizada por este Juízo a retomada do usufruto dos benefícios externos, conforme decisão proferida nos autos do Pedido de Providências n. 0401846-72.2020.8.07.0015, não havendo que se falar, portanto, em cumprimento de pena em regime mais gravoso. Por todo o exposto, INDEFIRO A PRISÃO DOMICILIAR MEDIANTE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. Após a elaboração de estudo sobre a proposta de emprego do Paciente, foi autorizado o trabalho externo nos seguintes termos: O sentenciado formulou requerimento de trabalho externo, mediante proposta particular. O Ministério Público oficiou regularmente no feito. Fundamento e decido. A concessão do benefício, neste momento inicial, constitui instrumento para que se observe o comportamento e se avalie a disciplina, a autodeterminação e o senso de responsabilidade, antes de uma possível transferência para um regime de pena mais avançado e menos gravoso. Pelos documentos acostados aos autos, vejo que o local, os dias e os horários das atividades poderão ser regularmente fiscalizados, tanto pelo Estado quanto pelo empregador, que firmou termo de compromisso nesse sentido. Portanto, presentes os requisitos legais, DEFIRO A AUTORIZAÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO, nos moldes formulados, condicionando a eficácia da medida ao recolhimento do sentenciado, em até 72 horas, contadas a partir da intimação da Defesa acerca desta decisão. O recolhimento do sentenciado poderá ocorrer por meio de apresentação espontânea na DCPI, no Complexo da Polícia Civil – DPE, ou pelo imediato cumprimento do mandado de prisão. Expeça-se, com urgência, mandado de prisão, a fim de que se possa iniciar a execução da pena imposta, caso tal providência cartorária ainda não tenha sido realizada. Caso transcorra o prazo de 72 horas sem que tenha havido o recolhimento do sentenciado, ficará sem efeito a concessão do benefício. Uma fez efetuada a prisão, o sentenciado, após os procedimentos regulares e rotinas de ingresso, triagem, transporte, classificação e alocação inicial, aos quais se acham sujeitos todos os sentenciados do Distrito Federal, deverá ser alocado, com a brevidade possível, em estabelecimento prisional ajustado ao seu regime (semiaberto) e adequado ao usufruto da benesse externa ora deferida. Colha-se o termo de compromisso. Comunique-se à DCPI e ao CPP. Visando dar celeridade à realização da diligência, faculto à Defesa a apresentação direta desta decisão à DCPI . Indefiro, como consequência, o pleito do mov. 30.1. Não há nenhum fundamento para permitir que o sentenciado inicie o cumprimento da pena quando bem entender. Havendo uma condenação transitada em julgado, ela deve ser cumprida imediatamente. Não há, ademais, nenhuma superlotação no CPP. Ao contrário, a população carcerária do mencionado estabelecimento diminuiu ao longo do ano de 2020. Intimem-se, devendo a Defesa providenciar a apresentação do sentenciado. Ambas as decisões judiciais estão ampla e adequadamente fundamentadas, não deixando dúvida quanto à ausência dos requisitos para a concessão da prisão domiciliar, principalmente porque se trata de condenado por crime cometido com violência ou grave ameaça. A Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, como o próprio nome indica, não tem conteúdo jurisdicional e não induz à desconstituição de decreto prisional amparado na legislação processual penal. Ademais, o próprio artigo 5o desse ato normativo ressalva que a concessão da prisão domiciliar atenderá às “condições a serem definidas pelo Juiz da execução”, dentro das quais não se enquadra a situação jurídica do Paciente. Conclui-se, assim, que não há constrangimento ilegal na expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena decorrente do trânsito em julgado da sentença condenatória. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA DEFINITIVA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. DEFERIMENTO DE TRABALHO EXTERNO. CONCESSÃO DE PRAZO DE 72 HORAS PARA APRESENTAÇÃO DO PACIENTE OU PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRABALHO EXTERNO. CUMPRIMENTO DO MANDADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PACIENTE PRESO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMPATÍVEL. ORDEM DENEGADA. 1. O Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu o trabalho externo em favor do sentenciado, condicionando a medida ao recolhimento do paciente no prazo de 72 horas, sob pena de tornar sem efeito o benefício. 2. O cumprimento do mandado de prisão no último dia do prazo não constitui ilegalidade. 3. O paciente está preso no Centro de Progressão Penitenciária, em cumprimento de pena no regime semiaberto com trabalho externo, nos exatos termos da condenação e da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, razão pela qual não há nenhum constrangimento ilegal no cumprimento do mandado de prisão. 4. Ordem denegada. (HC 07190844720188070000, 2a T., rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, PJe: 3/12/2018). Isto posto, denego a liminar pleiteada. Publique-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador Plantonista